Tribunal: TJDFT
Processo: 0754615-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754615-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. L. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por R. L. O. representado por sua genitora, M. D. O., contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0720928-65.2024.8.07.0018, proposta pelo Agravante em desfavor de DISTRITO FEDERAL, ora Agravado, indeferiu a tutela de urgência e determinou a notificação do NATJUS/TJDFT para elaborar nota técnica, no prazo de 30 (trinta) dias. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por R. L. D. O., representado por Maria Dilva de Oliveira, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer produto à base de canabidiol, para tratamento de doença não prevista no PCDT da SES/DF. Narra a parte autora, de 11 anos de idade, que (I) foi diagnosticada com Transtorno de Espectro Autista — Grau 3, associado a dificuldades comportamentais de autoagressividade e heteroagressividade; (II) possui, como comorbidades, NOM E/COMORBIDADE; (III) o médico assistente, dr. Anderson Garcez, CRM-DF no 30.617, especialista em Psiquiatria da Infância e adolescência, com atuação no CAPSI - Ceilândia, prescreveu-lhe, para a recuperação da sua saúde e o tratamento da sua condição clínica, o fornecimento de tratamento com o medicamento CANABIDIOL; (IV) conforme relatório médico, para a recuperação da sua saúde, não é possível substituir o medicamento prescrito por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, com atividade terapêutica similar, que seja igualmente seguro e eficaz, em comparação com tratamento pretendido; (V) já realizou anteriormente os tratamentos, sem eficácia terapêutica suficiente, com Risperidona, Neozine e Citalopram; (VI) a tentativa de resolução extrajudicial da controvérsia restou frustrada. Fundamenta sua pretensão na jurisprudência, nos julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) e, ainda, nos seguintes diplomas legais: Constituição Brasileira; Declaração Universal dos Direitos Humanos; Convenção Americana de Direitos Humanos; Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos Sociais e Culturas; Lei Orgânica do Distrito Federal e Lei Federal no 8.080/1990. Postula, por fim, a gratuidade de justiça, a procedência do pedido e a condenação do réu ao pagamento dos encargos sucumbenciais. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Com a inicial vieram documentos. É o relatório. Decido. I _ DA COMPETÊNCIA Inicialmente, pontuo que, apesar de os produtos à base de canabidiol não terem sido aprovados como medicamentos, possuem registro válido e atual na ANVISA (no 1.2568.0313.003-5) como produto, desde 19/2/2021. De outro lado, no ofício 329/2023, de 12 de abril de 2023, a Diretoria de Assistência Farmacêutica prestou os seguintes esclarecimentos acerca do fornecimento de CANABIDIOL pela SES/DF: ‘Informamos que o iten CANABIDIOL 200MG/ME dispensado pelas Farmácias do Componente Especializado da Assistência FarmacêuticaCEAF (ASA SUL: estação do metrô da 102-Sul; CEILÂNDIA: EQNM 18/20, bloco A e C, Área Especial na Praça do Cidadão e GAMA: Praça 01, s/n, Setor Leste), mediante apresentação de receita médica e de todos os exames e documentos, exigidos pelo Protocolo Clínico da SES-DF e Nota Técnica N. 3/2022 - SES/SAIS/CATES/DIASF 110504639. No âmbito do Distrito Federal, o canabidiol é disponibilizado aos pacientes portadores de epilepsias refratárias (CIDs: G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8), nos casos específicos em que há evidência científica de eficácia para o produto, que são: Epilepsia mioclônica severa da infância (Síndrome de Dravet); Síndrome de Lennox-Gastaut; Epilepsia associada a Esclerose tuberosa. Cabe reiterar que o Canabidiol 200mg/m1 padronizado pela SES/DF não está restrito a uma marca, sendo denominado pelo principio ativo, para que sua aquisição seja efetuada levando em consideração o principio da economicidade. De acordo com o artigo 99 da RDC, os produtos de Cannabis são designados pelo nome do derivado vegetal ou fitofármaco acompanhado do nome da empresa responsável pelo produto. Diante desse cenário foi feita uma consulta à Anvisa, por meio de e-mail enviado à agência, no qual foi questionado sobre a obrigatoriedade de se fazer constar na prescrição médica, o nome da empresa detentora da Autorização Sanitária. A resposta da Anvisa está no Anexo 1 desta Nota Técnica (95742958) e também segue descrita abaixo (os grifos são nossos): ‘Em atenção à demanda abaixo, muito bem descrita e fundamentada, enviada por esta DIASF - DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA/CATES/SAIS/SES-DF, esclarecemos que não há empecilho para que a prescrição de produtos de Cannabis, no âmbito do SUS ou da rede particular de atendimento ocorra por meio da Denominacão Comum Brasileira (DCB) da substância ativa, no 'caso de um fitofármaco como o canabidiol, ou da espécie veaetal Cannabis saliva, quando se tratar de extrato vegetal tal, na forma prevista pelo Art. 36 da Portaria SVS/MS ng 344/1998,sem especificar o nome do detentor da Autorização Sanitária.’ No presente caso concreto, a parte autora requer o fornecimento de produto a base de CANABIDIOL para tratamento de TEA, não contemplada no PCDT da SES/DF. Cuida-se, portanto, de pedido de dispensação de produto com registro válido na ANVISA, para tratamento de caso clínico não contemplado no PCDT. De outro lado, em que pese não se tratar de demanda relativa a medicamento, mas a produto, reputo aplicável por analogia os fundamentos do TEMA 106 do STJ. Por fim, conforme Enunciado 192 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ ‘sempre que possível as decisões liminares de saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleos de Apoio Técnico em Saúde - NATS - ou similares’. 1 _ Assim, considerando a maior complexidade da matéria, em face da necessidade de consulta ao NATJUS acerca dos requisitos dos Temas 106 do STJ, fixo a competência deste Juízo especializado em saúde pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao réu a obrigação de fornecer produto a base de canabidiol, na forma prescrita nos relatórios ID 218676651. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas Notas Técnicas 3285 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudose-pareceres/natjus-df/3285.pdf/view) e 2813 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notaslaudos-e-pareceres/natjus-df/2813.pdf/view), anexas, o NATJUS emitiu conclusões desfavoráveis ao custeio da tecnologia. De outro lado, nos relatórios ID 218676651, embora tenha indicado urgência na dispensação, não foi assinalado risco de morte ou de debilidade/deformidade permanente, a justificar a imediata intervenção judicial. Sem minimizar a importância da situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao DISTRITO FEDERAL o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Ademais, conforme informado nas notas técnicas acima citada, há parecer da CONITEC desfavorável à incorporação da tecnologia e, conforme Enunciado 103 da VI Jornada de Saúde do CNJ: Havendo recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC pela não incorporação de tecnologia judicializada, a decisão que a deferir, desacolhendo tais fundamentos técnicos, deve ser precedida de análise do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus, ou substituto, que aponte evidência científica de desfecho significativo à luz da condição específica do paciente. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023). Por fim, faz-se necessário destacar que a presente decisão poderá ser revista em cerca de 30 (trinta) dias, caso o núcleo técnico que auxilia o Juízo (NATJUS/TJDFT) apresente conclusão favorável ao pedido. 2 _ Assim, ausentes os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco da demora, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica. Na inicial, a parte autora requereu a fixação do prazo de 15 (quinze) dias para o NATJUS elaborar a Nota Técnica. Contudo, conforme já ressaltado por este Juízo em pedidos semelhantes, o prazo de 30 (trinta) dias para elaboração de Notas Técnicas foi fixado considerando a quantidade de demandas diárias e a capacidade do Núcleo de Apoio. Dessa forma, o deferimento do pleito nestes autos certamente significaria atrasar a manifestação em outro processo, também relacionado à saúde pública, mas protocolado em data anterior. Portanto, haveria injustificada violação ao princípio da isonomia. 3.1 _ Ante o exposto, indefiro o pedido e fixo o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o NATJUS elaborar Nota Técnica. 3.2 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado e ateste que o pedido pode ser classificado como urgente ou Time Sensitive, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.3 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, justificado com ressalvas ou informe a ausência de urgência na dispensação, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. (...).” (Num. 218687971 do Feito no 0720928-65.2024.8.07.0018, destaques originais) O Agravante narra que é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 3, apresentando sintomas como autoagressividade, instabilidade emocional e dificuldades de interação social. Relata que, apesar do uso de medicamentos tradicionais e de acompanhamento multidisciplinar, o quadro permanece refratário. Afirma que, com o uso de cannabis medicinal, houve significativa melhora nos sintomas, com redução das crises de autoagressão e melhora na interação social. Argumenta que o custo elevado do tratamento e a sua condição de hipossuficiência econômica tornam impossível a continuidade do tratamento sem a intervenção judicial, pois negado o fornecimento do medicamento pelo Agravado. Sustenta que, “Em que pese o direito do Agravante estar evidenciado à exaustão na exordial, (...), tendo como base o relatório médico que expressamente menciona os riscos e a sensibilidade da demanda do Agravante ao tempo, o MM. Juízo de origem indeferiu a tutela provisória sob o fundamento de que o periculum in mora apresentado não teria assinalado risco de morte ou de debilidade/deformidade permanente” (Num. 67579326 - Pág. 4). Alega que “O medico rebate o argumento apresentado na decisão judicial, que não leva em conta os graves e iminentes riscos à integridade física e mental do Agravante, associado a crises intensas de agressividade e comportamentos auto e hetero agressivos, que podem acarretar danos irreparáveis à parte autora e a seus familiares” (Num. 67579326 - Pág. 5). Discorre sobre a aplicação ao caso concreto da ratio decidendi do RE 566.471/RJ (Súmula Vinculante 61) e do REsp 1.357.156/RJ (Tema 106). Defende o preenchimento de todos os requisitos para o fornecimento de medicamento não incorporado e a aplicação da RDC no 327/2019 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Aduz a existência de Notas Técnicas, como as de no 3285 e no 2813, emitidas pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NATJUS) para casos idênticos ao dos autos, bem como da Portaria Conjunta 07 da CONITEC, que reforça as evidências científicas que embasam a pretensão do Agravante. Dessa maneira, pontua que a decisão agravada deve ser reformada pois: “(i) Desconsiderou a necessidade do fornecimento imediato do medicamento à base de CANABIDIOL, prescrito especificamente para o tratamento do Agravante, em descumprimento à tese vinculante da Súmula Vinculante 61 do STF e Tema 106 do STJ, que prevê a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS em casos excepcionais e devidamente comprovados, bem como a orientação posta à RDC 327/19 ANVISA e à PC 07/2022 da CONITEC, que recomendam a utilização de tal fármaco na situação do Agravante. (ii) Ignorou os laudos médicos fundamentados, que atestam a gravidade do quadro clínico do Agravante, que inclui crises graves de auto e heteroagressividade, e a ineficácia das alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS, configurando violação ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana; (iii) Deixou de reconhecer o preenchimento integral dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, já que a ausência do tratamento adequado pode acarretar danos irreparáveis ao desenvolvimento físico, mental e social do Agravante, conforme evidências científicas e documentos médicos anexados” (Num. 67579326 - Págs. 16/17). Argumenta que “A manutenção da decisão agravada perpetua omissão estatal grave e desproporcional, expondo o Agravante a riscos inaceitáveis à sua saúde e qualidade de vida, além de comprometer o seu direito constitucional ao acesso à saúde, em flagrante afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana” (Num. 67579326 - Pág. 17). Por fim, requer a antecipação de tutela recursal para “determinar que o Agravado forneça imediatamente o medicamento à base de CANABIDIOL, conforme prescrição médica e pelo período necessário ao tratamento, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária por descumprimento, a ser arbitrada por este Egrégio Tribunal” (Num. 67579326 - Pág. 17). Sem preparo, haja vista que o Agravante é beneficiário da Justiça gratuita. É o breve relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, cumulado com o artigo 300 do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal, desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Tendo em vista o juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não está presente a probabilidade do direito. Analisando os autos originários, observo que o Autor requer que o Distrito Federal forneça, por prazo indeterminado, o medicamento CANABIDIOL ISOLADO 20 mg/ml, na forma prescrita no Relatório Médico (Num. 218676651 dos autos de origem), com custo mensal estimado em cerca de R$ 600,00 (seiscentos reais). No entanto, constata-se que, até o presente momento, inexiste a apresentação de Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), sendo esta, como bem pontuou o Magistrado de origem, imprescindível, “com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais” (Num. 218687971 - Pág. 4 do Feito originário). Nesse sentido, confira-se jurisprudência desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. SUS. RESP No 1.657.156/RJ. TEMA 106. REQUISITOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ELABORAÇÃO DE NOTA TÉCNICA PELO NATJUS/TJDFT. NECESSIDADE. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. Ao julgar o REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106), o STJ determinou que, para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (c) existência de registro na ANVISA do remédio pleiteado. 3. Diante da juntada de várias Notas Técnicas emitidas pelo NATJUS com conclusões desfavoráveis ao uso da medicação pleiteada para tratar a enfermidade do autor, é indispensável a manifestação prévia do referido núcleo no caso concreto para a correta análise da viabilidade de fornecimento do medicamento. 4. O efeito vinculante e a cognição limitada do agravo de instrumento autorizam a abordagem somente daquilo que efetivamente foi objeto da decisão contra a qual há insurgência. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1866527, 07110888520248070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no PJe: 31/5/2024, grifei) Observa-se que o douto Juiz a quo determinou a elaboração de parecer técnico do NATJUS para melhor formação do convencimento acerca da controvérsia (artigo 371 do CPC), até mesmo abrindo a possibilidade de reapreciação da tutela de urgência, após a apresentação da respectiva Nota Técnica. Quanto à alegada urgência, de relevo estatuir que, muito embora a parte Autora, ora Agravante, seja portadora de doença grave e crônica (Transtorno do Espectro Autista - TEA, nível 3), certo é que não foi demonstrada nos autos urgência ou emergência que justifique superar a possibilidade de aguardar a conclusão do prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão do estudo técnico de seu caso pelo NATJUS, notadamente considerando que está em tratamento com outras medicações e abordagens clínicas. Registre-se, como bem salientou o Magistrado de origem, que, “nas Notas Técnicas 3285 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudose-pareceres/natjus-df/3285.pdf/view) e 2813 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notaslaudos-e-pareceres/natjus-df/2813.pdf/view), anexas, o NATJUS emitiu conclusões desfavoráveis ao custeio da tecnologia” (Num. 218687971 - Pág. 4 do Feito originário, sublinhei). Nesse contexto, embora se reconheça que o Agravante possa vir a se beneficiar do uso do fármaco postulado, é necessário respeitar os critérios estabelecidos para ingerência na política de Saúde Pública, como a consulta prévia ao órgão técnico competente. Assim, estão ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis para a concessão da liminar reclamada. Frise-se, ainda, que, em casos em que o Poder Judiciário determina o fornecimento de medicamentos de alto custo a usuário do Sistema Único de Saúde (SUS), o Estado terá de remanejar recursos financeiros, a fim de cumprir a ordem judicial, o que pode significar a desassistência a outros usuários do sistema público de saúde. Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Após o recesso forense, faça-se conclusão à juíza natural do presente recurso, a eminente Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 24 de dezembro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial